Tribunal: TJPA
Processo: 0010718-60.2017.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010718-60.2017.8.14.0013

APELANTE: JOABE PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ART. 129, §9º, DO CPB. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL VIAS DE FATO, PREVISTA NO ART. 21 DO DECRETO Nº 3668/41. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LAUDO MÉDICO QUE ATESTA A AGRESSÃO SOFRIDA PELA OFENDIDA, VEZ QUE COMPROVA A EXISTÊNCIA DE EDEMAS EM ALGUMAS PARTES DO CORPO DA VÍTIMA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA INFORMANTE QUE CONTA QUE AS AGRESSÕES CONTRA A VÍTIMA SEMPRE OCORRIAM.
DOSIMETRIA.
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO
A QUO
QUANDO DA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CPB. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS (CULPABILIDADE, PERSONALIDADE DO AGENTE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME). SÚMULA Nº 23 DO TJE/PA. PENA JUSTA E PROPORCIONAL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, denota-se não haver dúvida quanto à responsabilidade penal do apelante pela violência física efetivada contra a vítima, assim, tem-se um conjunto probatório concreto. O relato seguro da ofendida e as declarações do informante, em plena consonância com prova material construída no decorrer da instrução (laudo médico confeccionado por profissional de saúde tecnicamente habilitado, também admitido como meio de prova), configura o crime de lesão corporal – violência doméstica, nos termos da sentença vergastada. Assim, restou comprovado que a vítima teve uma discussão com o apelante por conta de uso de substâncias ilícitas, acabando por ser agredida, já que este não gostava de ser contrariado, sendo impossível falar em desclassificação do crime de lesão corporal – violência doméstica para a contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto n° 3668/41, conforme revelam os autos. As provas colhidas na fase policial devem ser levadas em consideração, haja vista que são atos administrativos praticados por servidores públicos legalmente investidos, não podendo se desconsiderar tudo o que foi colhido na Delegacia de Polícia, em especial quando comparado com o que foi apurado no crivo do contraditório e da ampla defesa durante o processo judicial.

2. Como se vê, o conjunto probatório carreado aos autos é robusto e demonstra o acusado como autor do crime em tela. Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas constantes do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do acusado, não havendo que se falar em absolvição ou em desclassificação, conforme requerido pela defesa.

3. O juízo sentenciante só está autorizado a estabelecer a pena-base no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, não sendo essa a hipótese dos autos, onde persistem como desfavoráveis 03 (três) circunstâncias judiciais ao apelante, deve permanecer intocado o
quantum
da pena, fixado um pouco acima do mínimo legal estabelecido pelo legislador.
In casu
, a reprimenda atende, portanto, os critérios da proporcionalidade, sendo necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime. Além do que, a motivação das circunstâncias judiciais foi fundamentada de forma concreta pelo juízo singular.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos quatorze dias do mês de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 05 de dezembro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Joabe Pereira dos Santos
(nascido em
30/10/1977
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
09/09/2021
, doc. ID 11041841 – págs. 109/114, pelo MM. Juiz de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA,
Dr. Júlio Cézar Fortaleza de Lima
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
01 (um) ano de detenção
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do CPB (
lesão corporal qualificada – violência doméstica
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 11041817 – págs. 47/50) que, na data de
21/06/2017
, por volta das 10h00min., na cidade de Capanema/PA, o denunciado
Joabe Pereira dos Santos
,
após ter tido uma forte discussão com a vítima Francisca Costa dos Santos
, sua companheira,
agrediu-lhe com vários tapas no rosto e no corpo, além de tê-la jogado ao chão e a ameaçado
. O denunciado havia
gastado todo o seu dinheiro com o consumo de drogas ilícitas
, sendo este o motivo que gerou a discussão com a ofendida. Deste modo, o mesmo, não aceitando a desaprovação de sua companheira, começou a lhe
agredir fisicamente em via pública
, dizendo os seguintes dizeres:
“VAI PROCURAR (A POLÍCIA), NÃO TENHO MEDO”
(textuais). Diante da autoridade policial,
o denunciado negou os fatos
, afirmando que não agrediu a vítima, mas que
só deu um empurrão para se proteger dela
, pois tiveram
“apenas uma discussão de casal”
(textuais).

Em
razões recursais
(doc. ID 11041857 – págs. 150/160), a defesa requer a
absolvição
do apelante, por
ausência de provas à condenação
, uma vez que, o exame pericial concluiu pela inexistência de lesão corporal contra a vítima e a condenação se baseou exclusivamente na palavra de uma testemunha que sequer presenciou o crime.

Caso entenda pela condenação do apelante, a defesa requer a
desclassificação para vias de fato (art. 21 do Decreto nº 3668/41)
, já que a vítima não foi agredida, foi ela quem iniciou a briga, agredindo o apelante com uma ripa de madeira, tendo o acusado apenas tentado evitar a continuidade das agressões.

Clama ainda pelo
redimensionamento da pena
, com a
redução da pena-base ao mínimo legal
, ante a
ausência de fundamentação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CPB
.

Pugna pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 11041860 – págs. 163/175), a representante do Órgão Ministerial manifesta-se pelo
improvimento
recursal, em face da ausência de fundamento jurídico para a reforma da sentença.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento e não provimento
do recurso, com a manutenção da sentença em todos os seus termos (parecer doc. ID 11377207 – págs. 181/188).

É o relatório. Sem revisão, por se tratar de crime que a lei comina pena de detenção,
ex vi
do art. 610,
caput
, do CPP.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Do pleito absolutório. Insuficiência de provas. Da desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto nº 3668/41).

A defesa requer a
reforma do édito condenatório
, com a consequente
absolvição
do apelante, em face da
ausência de provas contundentes acerca da autoria delitiva
do crime a ele irrogado.

No entanto, analisando-se o contexto fático/probatório extraído dos autos, conclui-se que as teses trazidas pelo apelante não merecem prosperar, posto que dissociadas sobremaneira do que foi carreado na instrução processual, não merecendo qualquer reparo a sentença condenatória atacada.

In casu
, a
materialidade do crime de lesão corporal – violência doméstica é induvidosa
e encontra-se evidenciada pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 11041816 – pág. 06), pelo Boletim Médico (doc. ID 11041816 – pág. 27), o qual concluiu por
“edemas nas regiões malares e escoriações nas regiões palmares e nos tornozelos, por
agressão física
”
, bem como pelos
depoimentos colhidos no decorrer da instrução criminal
. O mesmo se pode dizer da
autoria delitiva
,

pois, as
provas
que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos e como passo a demonstrar:

A
palavra segura da vítima Francisca Costa dos Santos na polícia
(doc. ID 11041816 – pág. 10) aponta de forma convicta para a
responsabilidade penal do acusado
, tendo ela relatado:
“(...). que a vítima foi agredida fisicamente pelo acusado; (...) Que foi conversar com o mesmo sobre o dinheiro que o acusado recebeu no dia anterior e gastou todo com drogas ilícitas; Que, segundo a vítima, o acusado não gostou e partiu para cima da vítima e jogou a mesma no chão e ainda lhe deu vários tapas no rosto; Que a vítima para se defender pegou uma ripa; Que a vítima teve que empurrar o mesmo pois o acusado ficou em cima da vítima lhe dando os tapas; Que as agressões físicas foram no meio da rua; Que a vítima está machucada em suas duas mãos e perna; Que a vítima falou para o acusado que ia procurar a polícia; Que o mesmo gritava na rua, textuais “VAI PROCURAR, NÃO TENHO MEDO”; Que a vítima mesmo toda machucada foi direto à delegacia; (...) Que a vítima só quer distância do acusado; (...)”
.

Em
juízo
, a vítima assim se pronunciou (doc. ID 11041828 – pág. 82): “Que o acusado é o seu esposo; que a depoente disse que bateu no acusado; que o erro foi da depoente; que foi a depoente quem partiu para cima do réu; que utilizou uma ripa para partir para cima do réu; que o réu apenas empurrou a depoente; que depois dos fatos, a vítima e o réu ainda se reconciliaram, mas depois ele foi embora; que o casal se separou sem brigas; que conviveu 11 (onze) anos com o réu; que fez isso para dar um susto no réu”.

O réu, por sua vez, não compareceu em juízo para apresentar a sua versão dos fatos
, embora intimado, tendo sido
decretada a sua revelia
, conforme
Termo de Audiência
(doc. ID 11041828 – págs. 81/82).

A testemunha informante
Felipe Eduardo da Costa
, filho da ofendida, relatou em
juízo
(doc. ID 11041828 – pág. 82): “que, no dia dos fatos, não estava presente; que na sua casa o acusado agredia a vítima; que o acusado pedia dinheiro para a vítima e dizia que se ela não lhe entregasse, ele ia ‘fazer uma arte’; que o réu é usuário de drogas; que ele é uma pessoa muito agressiva principalmente quando faz uso de drogas; que em determinado dia, o réu ‘endoidou’ na sua casa, virou a mesa, empurrou a vítima e o depoente; que naquele dia o réu deu um tapa na vítima; que depois dos fatos, a vítima e o réu romperam a relação; que o réu foi embora; que a vítima ficou um pouco machucada no braço; que a vítima deu alguns arranhões no réu”.

Pelos depoimentos transcritos alhures, denota-se
não haver dúvida quanto à responsabilidade penal do apelante pela violência física efetivada contra a vítima
, assim, tem-se um
conjunto probatório concreto
.
O relato seguro da ofendida e as declarações do informante, em plena consonância com prova material construída no decorrer da instrução (laudo médico confeccionado por profissional de saúde tecnicamente habilitado, também admitido como meio de prova), configura o crime de lesão corporal – violência doméstica
, nos termos da sentença vergastada.

Assim, restou comprovado que a vítima teve uma discussão com o apelante por conta de uso de substâncias ilícitas,
acabando por ser agredida
, já que este não gostava de ser contrariado,
sendo impossível falar em desclassificação do crime de lesão corporal – violência doméstica para a contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto n° 3668/41
, conforme revelam os autos.

As provas colhidas na fase policial devem ser levadas em consideração
, haja vista que são atos administrativos praticados por servidores públicos legalmente investidos,
não podendo se desconsiderar tudo o que foi colhido na Delegacia de Polícia, em especial quando comparado com o que foi apurado no crivo do contraditório e da ampla defesa durante o processo judicial
.

Como se vê,
o conjunto probatório carreado aos autos é robusto e demonstra o acusado como autor do crime em tela
. Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em
fartos elementos de prova
aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas
constantes do caderno processual, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser
mantida a condenação do acusado
, não havendo que se falar em absolvição ou em desclassificação, conforme requerido pela defesa.

2. Da redução da pena-base ao mínimo legal.

A defesa
requer que seja verificada a exacerbação da pena que foi imposta ao recorrente
, com a
redução da pena-base ao mínimo legal
, vez que
as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CPB não foram devidamente fundamentadas
.

No entanto, da análise dos autos, observa-se que tal alegação carece de qualquer fundamento, eis que o
quantum
da pena estabelecido na sentença condenatória se efetivou de forma absolutamente escorreita e muito bem fundamentada, dentro do poder discricionário do magistrado do feito, em estrita observância às diretrizes dos arts. 59 e 68 do CPB.

Impende nesse momento explicitar que
a dosimetria da pena se baseia em um critério trifásico
: primeiro, é fixada a
pena-base
, examinando-se as
circunstâncias judiciais
previstas no artigo 59 do CPB
. Em seguida, passa-se à análise sobre a existência de
circunstâncias agravantes
e
atenuantes genéricas
e, por fim, verifica-se a presença das
causas de aumento
e
diminuição de pena
.

Vale destacar que,
no que concerne à aplicação da pena-base
, é inegável que ao juízo sentenciante é reservada uma
larga margem de discricionariedade
. Entretanto, não se trata de discricionariedade livre, e, sim, de uma
discricionariedade vinculada
, devendo guiar-se pelos
08 (oito) fatores indicativos
relacionados no
caput
do artigo supracitado, fixando, dessa forma, a reprimenda básica conforme seja
suficiente à reprovação e prevenção do delito denunciado
.

A
autoria
e a
materialidade do crime
ficaram devidamente comprovadas nos autos, que apurou ter, de fato, ocorrido o
delito de lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, §9º, do CPB)
, conforme o
boletim médico e o

depoimento da vítima
, que se encontra harmônico e coerente com o conjunto probatório reunido desde a exordial acusatória.

Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no
art. 129, §9º, do CPB
, e não o crime do
caput
do mencionado dispositivo legal, tendo o juízo singular fixado a
pena-base em 01 (um) ano de detenção
, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre
03 (três) meses a 03 (três) anos de detenção
, haja vista que, milita contra o recorrente circunstâncias favoráveis e desfavoráveis, as quais foram justificadas uma a uma, de forma clara e precisa,
só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante
, o que não ocorreu
in casu
, uma vez que ele obteve
03 (três) circunstâncias desfavoráveis
, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

A
culpabilidade
do apelante é grave, na medida em que praticou a violência contra a companheira desferindo tapas nesta em via pública, somente pelo fato de ser questionado sobre o dinheiro que ele teria gastado com drogas. No tocante à
personalidade
, temos que esta é desfavorável ao apelante, visto que possui forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos, conforme afirmado pelo juízo primeiro, o que merece ser mantido. As
consequências
são desfavoráveis, ante os abalos psíquicos sofridos pela vítima, pois esta teme que o apelante faça algo contra ela e seus filhos.

Portanto, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal,
mister se faz que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu
, o que não se verifica no caso sob exame, assunto, inclusive, já sumulado por esta Corte de Justiça, senão vejamos:

Súmula Nº 23: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Como sabido, o juiz, na aplicação da pena-base observará a
culpabilidade
, os
antecedentes
, a
conduta social
, a
personalidade do agente
, os
motivos
, as
circunstâncias
, as
consequências
e o
comportamento da vítima
, de modo que,
in casu
,
a aplicação da pena cominada foi necessária e suficiente para a reprovação do crime
.

Da leitura acurada da sentença (doc. ID 11041841 – págs. 109/114), observa-se que as circunstâncias consideradas como desfavoráveis foram a
culpabilidade
, a
personalidade do agente
e as
consequências do crime
, tendo o juízo motivado sua análise em
elementos idôneos e concretos
constantes dos autos, estando correto o
decisum
.

In casu
, verifica-se que
a mensuração inicial realizada pelo juízo sentenciante não merece ser corrigida
, pois estabelecida em observância aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, uma vez que, dada a existência de
critérios judiciais desfavoráveis
, fora ela
fixada um pouco acima do mínimo estabelecido no tipo penal
.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois,
a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz
, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

Ato contínuo, ausentes as
circunstâncias agravantes
e
atenuantes
, bem como as
causas de aumento
e
diminuição de pena
,
o m
agistrado
a quo

tornou definitiva a sanção no
quantum
de 01 (um) ano de detenção
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 05 de dezembro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/12/2022